Tribunal: TJMT
Processo: 1015503-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015503-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[IZAEL DA SILVA LIMA - CPF: 151.389.774-82 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NULIDADE DO FLAGRANTE – INVASÃO DO DOMICÍLIO – IMPERTINÊNCIA
– ARGUIÇÃO ISOLADA E SEM APOIO EM QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICIÁRIO NOS AUTOS – DECLARAÇÕES INQUISITORIAIS DOS POLICIAIS MILITARES SUBSIDIAM, A PRICÍPIO, A FUNDADA SUSPEITA – QUESTÃO QUE DEVE SER DABATIDA, PREVIAMENTE, NO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – REITERAÇÃO DELITIVA – INDIVÍDUO QUE FOI PRESO ANTERIORMENTE PELA PRÁTICA DE DELITO DE MESMA NATUREZA – POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITUOSA – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS –
CARCER AD CAUTELAM
JUSTIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A ação mandamental não é a via pertinente para aprofundamentos em questões meritórias, razão pela qual torna-se inviável falar em nulidade do flagrante e das provas obtidas, por violação do domicílio do indivíduo, mormente quando a arguição apresentada não apresenta lastro em qualquer outro elemento indiciário dos autos, de modo que os argumentos, trazidos isoladamente na impetração, devem ser objetos de análise prévia e acurada, em momento oportuno, pelo magistrado singular.

A prisão cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de drogas de natureza diversa e possibilidade concreta de reiteração delitiva – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social.

O risco concreto a respeito da reiteração delitiva não é desmedido, porquanto o paciente havia sido preso meses antes pela prática de delito de idêntica natureza, e, mesmo agraciado com a liberdade provisória, voltou, em tese, a delinquir, o que permite dizer que estaria persistindo na prática da malfadada traficância, inclusive demonstrando descaso com o beneplácito antes concedido, o que pede a pronta intervenção do Poder Judiciário.

Estando configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
Izael da Silva Lima
, buscando substituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 6.6.2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e após os autos do flagrante serem encaminhados a autoridade judiciária plantonista, a prisão foi convertida em preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública.

O impetrante ressalta, em caráter preliminar, que há nulidade no flagrante, diante da ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares, pois adentraram na residência do paciente sem qualquer autorização, e tão pouco havia fundada suspeita ou justa causa para o procedimento, razão pela qual, sob sua ótica, devem ser declaradas nulas as provas produzidas.

Prossegue, no mérito, aduzindo que o édito constritivo cautelar não encontra motivação válida porquanto o magistrado singular não apresentou elementos concretos acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, se apegando em argumentos genéricos, mais precisamente na gravidade abstrata do delito, consubstanciada na quantidade de drogas apreendidas, que, segundo o impetrante, trata-se de quantidade ínfima.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, revogada a prisão preventiva do paciente, esperando ver concedida definitivamente a ordem no julgamento do mérito do
writ.

A medida liminar foi indeferida pelo Des. Rondon Bassil Dower Filho, durante o plantão judiciários, nos termos da decisão anexa (Id. 218116692).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta os termos do boletim de ocorrência, bem como os motivos pelos quais foi convertida a prisão em flagrante para a preventiva (Id. 218741657).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Élio Américo, em seu judicioso parecer (Id. 223817665), manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] – Prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Sustentada nulidade da busca domiciliar – improcedência – existência de fundadas suspeitas – crime permanente – dispensabilidade de mandado – além disso, segundo a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça, “[...] No que concerne à alegação de violação de domicílio, a questão constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento” [TJMT - HC no 1021595-55.2023.8.11.0000 – 1a C. Criminal – Rel. Des. Paulo da Cunha - J.: 07.11.2023] – 2. Pretendida revogação da medida constritiva – inadmissibilidade – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para a garantia da ordem pública – crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, almeja-se na extensa e repetitiva impetração manejada em benefício de
Izael da Silva Lima
, a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor, aos argumentos, em síntese, de que houve violação de seu domicílio, pela entrada ilegal dos policiais militares, ensejando a nulidade do flagrante e das provas produzidas, além do que a autoridade judiciária impetrada converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem apresentar qualquer fundamento concreto acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Contudo, após análise dos argumentos trazidos na impetração, concluo que a
ordem deve ser denegada.

Quanto aos argumentos relativos à nulidade do flagrante e das provas produzidas, primeiramente, é importante relembrar que a ação mandamental não é a via pertinente para aprofundamentos em questões meritórias.

Visto por esse ângulo, os argumentos “preliminares” do impetrante não são suficientes para demonstrar qualquer ilegalidade na atuação policial, a uma porque suas alegações, ou seja, a tese apresentada, não encontra lastro em nenhum outro elemento probatório dos autos, nem mesmo em declarações do paciente, que, perante a autoridade policial, resolveu fazer uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Evidentemente, o silêncio do paciente não pode ser traduzido em seu desfavor. No entanto, de outro lado, não há como acolher, de plano, a tese defensiva trazida na via célere do
habeas corpus
, baseando-se tão somente nas assertivas isoladas apresentadas na impetração, ainda mais que, em sentido contrário, tem-se as declarações dos policiais militares, de forma uníssona e coerente, descrevendo como se deu a abordagem, a localização e apreensão das drogas, e a consequente prisão em flagrante do paciente.

A propósito, destaco o conteúdo do boletim de ocorrência:

“ESSA GUARNIÇÃO AO RECEBER UMA INFORMAÇÃO PELA EQUIPE DE INTELIGÊNCIA (ARI) QUE NO ENDEREÇO NA RUA SILVIO OMETO HAVIA UMA PESSOA DO SEXO MASCULINO POSSIVELMENTE FAZENDO VENDAS DE ENTORPECENTES, CUJO SUSPEITO ERA REINCIDENTE E TRAJAVA UMA CAMISA BRANCA E VERMELHA, ESSA GUARNIÇÃO AO FAZER RONDAS PELO LOCAL DEPAROU COM O SUSPEITO EM FRENTE SUA RESIDENCIA COM MAIS DOIS MASCULINO QUA FORAM ARROLADO ACIMA. AO FAZER A ABORDAGEM O SUSPEITO ESTAVA COM UMA QUANTIA EM ESPECIE NO VALOR DE CEM REAIS. EM CONTINUIDADE FOI PERGUNTADO SOBRE O ENTORPECENTE NO QUAL FOI DITO QUE ESTARIA EM SUA RESIDENCIA, DESTE MODO AO FAZER REVISTA PELA RESIDENCIA FOI ENCONTRADO TREZ ENVOLUCRO DE SUBSTANCIA ANALOGO A MACONHA; UMA SUBSTANCIA ANALOGO A PASTA BASE; PAPEL INSULFILME PARA EMBALAGEM; SAQUINHOS COM VELCROS PARA EMBALAGEM E UMA QUANTIA EM DINHEIRO DE 410,15 EM DINHEIRO, SENDO VARIAS NOTAS DE DOIS REAIS, DEZ REAIS E VINTE REAIS. QUE O CONDUZIDO EM OUTRA DATA ANTERIOR JA FOI CONDUZIDO PELO MESMO EPISODIO (TRAFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). QUE A GUARNIÇÃO FEZ O USO DE ALGEMAS PARA A CONDUÇÃO ATE ESSA DELGACIA DE POLICIA SEM LESÕES CORPORAIS PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS”
(Id.
218116189, pp. 9-10).

Registra-se que o conteúdo do boletim de ocorrência é subsidiado pelas declarações dos policiais militares Makis Pereira dos Santos e Jonathas de Morais, os quais foram ouvidas pela autoridade policial e confirmaram os fatos descritos no aludido boletim de ocorrência (Id.
218116189, pp. 17-18 e 19-20).

Ademais, foram ouvidas duas testemunhas que estavam no local e também foram abordados pelos policiais as quais não apontaram qualquer ilegalidade na atuação dos agentes estatais.

Veja-se que a testemunha Erilson Silva descreveu que estavam em frente à residência do paciente, momento em que “a polícia chegou e os abordou”, porém nada de ilícito foi encontrado, e, ato contínuo, aguardaram do lado externo da residência, enquanto os policiais e
Izael,
ora paciente, adentraram no imóvel e saíram de lá com as drogas e dinheiro, bem como confirmou saber que
Izael
vende drogas (Id.
218116189, pp. 21-22).

No mesmo sentido, a testemunha Italo Lima de Andrade, ouvido perante a autoridade policial, descreveu que foram abordados do lado de fora da residência, e, posteriormente, e não acompanhou a busca policial no interior do imóvel (Id. 218116189, pp. 25-26).

Como visto, as testemunhas ouvidas não relataram expressamente nenhum abuso da autoridade policial, limitando-se a dizer como se deu a abordagem e revista pessoal, e, após os policiais e o paciente adentraram no imóvel, ou seja, não confirmaram hipótese de eventual entrada forçada na residência, o que, a princípio, torna-se descabido cogitar em violação de domicílio.

Em contrapartida, pelo que ficou descrito pelos policiais militares, tem-se,
in casu
, que receberam informações preliminares do setor de inteligência, a respeito da mencionada atividade ilícita desenvolvida por um indivíduo, descrevendo as características e trajes do suspeito, razão pela qual foram ao local, encontraram o indivíduo, conforme descrição, e efetuaram a abordagem.

Nesse primeiro ponto, ao menos na via estreita do
habeas corpus
, não há falar em ausência de justa causa para a abordagem, e a
fundada suspeita, no caso, não se refere apenas ao juízo de probabilidade de que algo ilícito pode estar ocorrendo no interior da residência, mas de elementos concretos de convicção, que, ao menos pelas circunstâncias até então apresentadas, advém de conjunto de fatores, ou seja, informações prévias da venda de drogas pelo paciente, o qual já possui histórico anterior pela prática de mesmo delito.

Portanto, a princípio, na via eleita,
não há falar em violação de domicílio, pois, repito,
os argumentos do impetrante são isolados, sem apoio em qualquer outro elemento probatório dos autos, e evidentemente, toda a controvérsia deve ser indiscutivelmente submetida previamente, em momento oportuno, ao crivo do magistrado singular, de modo que entendo desnecessárias maiores ilações sobre a matéria.

No que diz respeito aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, observa-se da decisão de primeiro grau que, ao contrário do que alega o impetrante, nem de longe há falar em ausência de motivação concreta, pois a autoridade judiciária impetrada descreveu satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
, norte para a decretação da prisão preventiva, e bem ressaltou a necessidade do
carcer ad cautelam
para a garantia da ordem pública, diante da diversidade das drogas apreendidas, e, sobretudo, pelo fato de que este não seria um episódio isolado na vida do paciente, conforme trechos da decisão que transcrevo:

“(...)
No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo autuado possui pena máxima superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos notadamente termo de exibição e apreensão, laudo pericial, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do Autuado e boletim de ocorrência que contém a seguinte narrativa:

(...)

Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, uma vez que foi surpreendido transportando considerável quantidade de substância entorpecente, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.

Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, sendo: i) três invólucros de maconha envoltos em plástico transparente; ii) um invólucro transparente contendo pasta base, bem como iii) R$ 410,15 iv) 03 aparelhos celulares; v) um rolo de papel insulfilm transparente; vi) uma vasilha tupperware contendo vários saquinhos plásticos transparentes para embalagem e vi) uma pochete de cor preta com escrita “original Bag”, são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Some-se a tudo isso o fato de que o autuado responde a outra ação penal pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas (Autos no 1002156-10.2024.8.11.0037). Portanto, necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, bem como diante da possibilidade de voltar a delinquir.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante do autuado IZAEL DA SILVA LIMA, qualificado nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.”
(Id. 218116189, pp. 65-66).

Constata-se que foram apreendidas drogas de natureza diversa – maconha e pasta-base de cocaína –, e descrito que o paciente já havia sido preso em flagrante anteriormente, respondendo à outra ação penal pela prática de crime de tráfico de drogas.

Nesse ponto, como bem destacou o douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer:

“
Ademais, convém mencionar que o paciente IZAEL DA SILVA LIMA foi preso em flagrante em 09.02.2024, em razão da prática do mesmo delito e, na audiência de custódia, o juízo plantonista deferiu o pleito de liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares, e ainda assim, praticou novamente o delito de tráfico ilícito de entorpecentes 04 [quatro] meses depois, razão pela qual a custódia visa evitar a reiteração delitiva.”
(Id. 223817665, p. 8).

Visto por esse prisma, o risco concreto a respeito da reiteração delitiva não é desmedido, porquanto o paciente havia sido preso meses antes pela prática de delito de mesma natureza, e, mesmo sendo agraciado com a liberdade provisória, voltou, em tese, a delinquir,
o que permite dizer, a princípio, que está persistindo na prática da malfadada traficância, demonstrando total descaso com o beneplácito antes concedido.

Diante deste cenário, estando demonstrado que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, inciso I, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, encontra-se justificada a decretação da prisão preventiva, e, ao mesmo tempo, não há falar em
substituição por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão, deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

Pelo exposto, portanto, inexistindo qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego a ordem
manejada em benefício de

Izael da Silva Lima
, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024